Tribunal: TJSP
Processo: 2069717-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL - Lucros cessantes. Atraso na entrega de bem imóvel adquirido na planta. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência para pagamento imediato e retroativo de indenização na forma de aluguel. Irresignação da parte autora que não reúne condições de prosperar. O reconhecimento por meio de tese firmada em julgamento de casos repetitivos, de que cabe àquele que

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL - Lucros cessantes. Atraso na entrega de bem imóvel adquirido na planta. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência para pagamento imediato e retroativo de indenização na forma de aluguel. Irresignação da parte autora que não reúne condições de prosperar. O reconhecimento por meio de tese firmada em julgamento de casos repetitivos, de que cabe àquele que adquiriu imóvel na planta, objeto de compromisso de compra e venda, o recebimento de indenização por lucros cessantes, calcado na presunção de prejuízo pelo descumprimento do prazo de entrega, não implica, automaticamente e inaudita altera parte, no acolhimento de pedido para determinar o pagamento imediato e retroativo de aluguel a cargo do compromissário vendedor. Não se trata a rigor de negativa ao direito alegado, mas apenas de postergação da ordem de pagamento de valor ainda incerto a momento futuro e iminente. Decisão que não deixa de reconhecer o direito dos autores, mas apenas relega para depois do contraditório e eventual dilação probatória a determinação de cunho nitidamente condenatório. - AGRAVO DESPROVIDO.